Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS ADEQUADOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado contra a alegada omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em analisar o pedido de revogação de mandado de prisão expedido contra o paciente, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. A defesa sustentou constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pleito, alegando que a prisão é desnecessária e desproporcional diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da extinção da punibilidade de uma das cartas de guia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na análise do pedido de revogação do mandado de prisão configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, e (ii) examinar a necessidade da prisão em face do regime semiaberto imposto, das condições pessoais do paciente e da alegada desproporcionalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em excesso de prazo, visto que o pedido de revogação do mandado de prisão foi apreciado tanto em caráter liminar quanto definitivo pelo Juízo da Execução Penal, que manteve a custódia por ausência de alteração fática ou jurídica que justificasse a revogação.
4. A decisão que extinguiu a punibilidade de uma das guias de execução não alterou o contexto de unificação das penas, pois a análise da referida guia já havia sido remetida ao Juízo competente.
5. O deferimento da detração penal referente a período de prisão cautelar em outro processo não teve influência sobre o regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena.
6. A expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto é legítima, pois no Distrito Federal existem estabelecimentos prisionais adequados para tal finalidade (Centro de Internamento e Reeducação e Centro de Progressão Penitenciária), não sendo aplicável o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a execução da pena imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "A expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena em regime semiaberto prescinde de intimação prévia do apenado quando existem estabelecimentos prisionais adequados para tal fim, não se configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o pedido de revogação do mandado, formulado pela defesa, é devidamente analisado pelo Juízo da Execução."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII; Código de Processo Penal, art. 647; Código Penal, art. 42; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 171, caput, e art. 331, caput; Resolução CNJ no 417/2021, art. 23; Resolução CNJ no 474/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 738.445/SP; Súmula Vinculante no 56; STF, RE 641.320/RS; TJDFT, Acórdão 2034567; TJDFT, Acórdão 2027946.